Tribunal: TJDFT
Processo: 0739532-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739532-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENACAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: OSMAR DOS SANTOS COSTA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por Renacar Comercial de Veículos Ltda. - ME contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento ajuizada por Osmar dos Santos Costa, saneou o processo e indeferiu a produção de provas em audiência (proc. no 0718466-59.2019.8.07.0003, ID no 69827316, págs. 1-3). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 19500136, págs. 1-3). 3. Homologo o pedido de desistência (ID no 19841236) e não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, inciso III). 4. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia. 5. Dê-se baixa e arquivem-se. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO